Tribunal: STF
Processo: HC 271573
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sylvia Christina Barbosa de Moura, advogada, em 28.4.2026, em benefício de Rodrigo Dias da Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.082.525/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 21.10.2024, pelo juízo da comarca de Piquete/SP, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime aberto, e setecentos e cinquenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:
“(...) na data de 20 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 166, Vila Eleotério, nesta cidade de Piquete (SP), RODRIGO DIAS DA FONSECA, qualificado a fls. 08 e 55/56, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para evidente finalidade de tráfico, 1047 (um mil e quarenta e sete) pinos tipo eppendorf contendo cocaína, 94 (noventa e quatro) porções de maconha, 112 (cento e doze) pedras de crack, meio tijolo, de aproximadamente 518g, de pasta base de cocaína, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação a fls. 32/35 e auto de exibição e apreensão a fls. 19/22.
Consta, ainda, que, na data de 20 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 166, Vila Eleotério, nesta cidade de Piquete (SP), RODRIGO DIAS DA FONSECA, qualificado a fls. 08 e 55/56, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, consistente em 02 (duas) munições íntegras calibre .40, e 01 (uma) munição íntegra calibre .30, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência por ele ocupada ou dependência desta, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/22” (fls. 1-2, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500270-90.2024.8.26.0621 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.6.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “reduzir-lhe as penas a 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, e 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado, além do pagamento de 661 dias-multa, inalterada no mais a r. sentença” (fl. 48, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUTOR DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos delitos de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e posse ilegal de munição de uso restrito (Lei 10.826/2003, art. 12). Alegações de atipicidade da posse de munição, de possibilidade da aplicação do redutor da Lei de Drogas, de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, de fixação de regime inicial aberto e restituição dos bens apreendidos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
(i) definir se é atípica a conduta relativa à posse de munições; (ii) estabelecer se é cabível o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) examinar o regime inicial de cumprimento da pena e a concessão de benefícios adicionais pleiteados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O crime de posse ilegal de munição de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a apreensão de arma ou resultado lesivo. Precedentes do STJ e do STF. A negativa do redutor da Lei de Drogas é legítima quando presentes circunstâncias que demonstram dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, petrechos de tráfico e o modo de atuação. Dosagem das reprimendas correta, obedecidos os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, lícita a valoração negativa das circunstâncias judiciais diante da gravidade concreta dos fatos. A confissão do réu, ainda que qualificada, justifica a atenuação da pena conforme reconhecido na jurisprudência. Descabimento da substituição da pena privativa por restritiva de direitos, dada a gravidade dos delitos e a ausência dos requisitos legais exigidos no art. 44 do Código Penal. Regime inicial fechado adequado na hipótese em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, não se aplicando automaticamente a detração penal. Inexiste prova de hipossuficiência capaz de justificar a concessão de justiça gratuita ou revisão da pena de multa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido” (fls. 49-50, e-doc. 2).

4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto o Agravo em Recurso Especial n. 3.104.668/SP, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça.

Foi certificado o trânsito em julgado da condenação em 7.4.2026.

5. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1500270-90.2024.8.26.0621 foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.082.525/SP, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 27.3.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em 15.4.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. DOSIMETRIA. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Assevera que “a negativa do benefício teve como único fundamento a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido, a partir das quais o Tribunal presumiu a dedicação do paciente a atividades criminosas” (fl. 1, e-doc. 1).

Argumenta que, “caso a quantidade de droga já tenha sido sopesada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, sua reutilização para afastar a minorante na terceira fase configura intolerável bis in idem” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão da medida liminar, para suspender a execução da pena imposta ao paciente até o julgamento final deste Habeas Corpus; 
b) No mérito, a concessão da ordem, para reconhecer a manifesta ilegalidade no acórdão do TJSP e: b.1) Aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ou outra que o Tribunal entenda cabível; b.2) Redimensionar a pena final do paciente; b.3) Fixar regime prisional compatível com a nova pena (aberto ou semiaberto); b.4) Substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Foi certificado o trânsito em julgado da condenação em 7.4.2026, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Habeas Corpus n. 1.082.525/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pela impetrante neste habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com os seguintes fundamentos:
“Os policiais ouvidos em juízo corroboraram a narrativa acusatória, ambos a afirmar que diante de delações de populares sobre um indivíduo que guardava drogas na residência, dirigiram-se ao local apontado e quando se aproximaram o réu notou a sua presença e tentou fugir, dispensando uma sacola, por isso foi perseguido e abordado. Na referida sacola havia 50 porções de cocaína, e ao ser inquirido o réu admitiu que dentro da casa, em um cômodo nos fundos, havia mais entorpecentes. No local encontraram quase mil porções de cocaína, idênticas à da sacola, um tijolo de ‘pasta base’ de cocaína, inúmeras porções de maconha e ‘crack’ além de duas munições de arma de fogo calibre .40 e uma de calibre .30, mil ‘pinos’ vazios e 3 balanças de precisão. O réu disse que ganhava R$ 200,00 por semana para guardar a droga, e o filho adolescente estava no local. (...)
Sem causas modificadoras para o delito da Lei de Armas, reputou-se descabida a incidência, no caso, da benesse do redutor da Lei de Drogas, não satisfeitos os requisitos cumulativos (art. 33, § 4º), observadas as circunstâncias do fato como indicativos de envolvimento com a criminalidade diante do ‘modus operandi’ do agente, a qualificar-se como ‘desempregado’ em diminuta cidade do interior e manter em depósito drogas variadas além de petrechos destinados ao comércio ilegal balanças de precisão e 1.000 (um mil) ‘pinos eppendorff’, cujos responsáveis, evidentemente, não entregariam a neófitos. 
Em verdade, a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao magistrado sem obrigar a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. E no caso não caberia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo. Na lição da doutrina de Renato Brasileiro de Lima, para a incidência da benesse é preciso ‘que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não é possível a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao crime de tráfico de drogas por ele praticado’ (in Legislação Criminal Especial Comentada. Editora Jus Podivm. 2015). 
Enfim, indícios havia no caso do envolvimento do réu com a criminalidade, e a benesse do redutor era vedada, como já se decidiu reiteradamente (AReg nos ED no HC 727.520/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.9.2022; AgReg no HC nº 594.149/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 1.9.2020). 
Com o registro de que não ocorreu aqui bis in idem pela negativa do redutor, uma vez que tal se deu em razão das condições e circunstâncias em que praticado o ilícito e não pela quantidade de drogas apreendidas. Até porque, como vem se decidindo, as circunstâncias do flagrante podem sim justificar a denegação do redutor (AgReg no AREsp n. 2.209.186/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. em 26.9.2023)” (fls. 52-57, e-doc. 2).

12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, “diante do ‘modus operandi’ do agente, a qualificar-se como ‘desempregado’ em diminuta cidade do interior e manter em depósito drogas variadas além de petrechos destinados ao comércio ilegal balanças de precisão e 1.000 (um mil) ‘pinos eppendorff’”.

Portanto, embora a quantidade de entorpecente tenha sido mencionada na terceira fase, foram consideradas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando-se descabido cogitar-se de bis in idem.

13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 

14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena de seis anos e quatro meses de reclusão, definida pelo Tribunal estadual, descabe cogitar-se de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora